Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DA DEFESA. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. VERIFICADO ERRO MATERIAL NA EMENTA E NO RELATÓRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria recursal, em toda a sua extensão. Não se faz incidir a tese firmada no Tema 1087 pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso em concreto, porquanto ela apenas se aplica aos casos de condenação por furto qualificado com a causa de aumento do repouso noturno (prevista no artigo 155, § 4o, do Código Penal), o que não é o caso, pois o réu foi condenado em sua modalidade simples, em repouso noturno, prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal.
3. Deve ser sanado, de ofício, erro material na ementa e no relatório sobre tratar os autos de hipótese de furto simples, e não crime de furto qualificado.
4. Embargos da Defesa desprovidos. Erro material corrigido de ofício.